Tribunal: TJDFT
Processo: 0729928-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729928-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B.H.C.B. S.A AGRAVADO: W.T.S.O. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por B.H.C.B. S.A. em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos da ação de busca e apreensão de n. 0708543-32.2021.8.07.0005 (ajuizada pelo agravante contra W.T.S.O., ora agravado), decisão nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça ao devedor. O devedor alega em Id 101667357 que tem o trabalho formal de técnico em saúde dental, com salário mensal de R$ 1.846,63. Sustenta que também trabalha com eventos, o que foi levado em consideração pela financeira para celebrar o contrato de alienação fiduciária do veículo, com parcelas mensais renegociadas de R$ 2. 656,42 . Contudo, em razão da pandemia, o devedor ficou impedido de exercer suas atividades na área de eventos, o que provocou a queda drástica de sua renda. Vejo que o devedor também sustenta que cuida de sua avó idosa, 97 anos, e de sua genitora que possui problemas cardíacos. O devedor demonstra boa-fé, depositando o valor de R$ 7.969,26 para quitar as prestações em atraso. Eis a síntese relevante. Decido. Em que pese a autorização do Dec-Lei 911 para venda do veículo se não purgada a mora pela integralidade da dívida, entendo que a situação excepcional vivenciada pela pandemia da Covid-19 exige um outro olhar para preservar as relações contratuais. Noto que o devedor apenas requer que a execução do contrato seja retomada, tendo depositado o valor das prestações em atraso e se comprometendo a pagar o valor da prestações vincendas. O devedor comprovou que sua situação financeira foi drasticamente afetada pela pandemia, impedindo-o de pagar em dia as parcelas do veículo. No atual momento, com a flexibilização das regras restritivas, o devedor retornou com suas atividades em eventos. Logo, houve a recuperação da sua capacidade de pagamento. Observo que aplica-se ao caso o artigo 393 do Código Civil que trata do caso fortuito ou força maior, eis que em razão da pandemia, cujos efeitos o devedor não pôde evitar ou impedir, houve uma severa redução da sua capacidade de pagamento porque impedida a realização de eventos. Ocorre que neste momento da crise sanitária houve a flexibilização das regras restritivas e então os eventos foram autorizados. Assim, o devedor teve restabelecida sua atuação nesta área, otimizando sua capacidade financeira. Contudo, e a apreensão do veículo for mantida, o devedor não terá como atuar na realização dos eventos, o que colocará em xeque seu soerguimento financeiro. Lado outro, é muito séria a situação de duas idosas que dependem do devedor, carecendo do veículo para realização de tratamento de saúde. É bem verdade que no auge da pandemia foi aprovada a Lei 14.010/2020 que trata do regime jurídico emergencial e transitório às relações de Direito Privado. Entretanto, este diploma normativo é incapaz de exaurir todas as situação dramáticas que a pandemia, sem pedir licença, impôs na vida vida das pessoas. O réu celebrou o contrato contando com a sua renda na realização de eventos. Jamais poderia supor que um vírus causaria a segregação mundial das pessoas, na luta pela sobrevivência. Não é possível exigir que o contrato permaneça incólume em razão do desequilíbrio decorrente da pandemia. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, revogo a liminar de Id 101248624 e determino que o banco autor restitua o veículo ao devedor, em 48 horas. O devedor deverá promover o pagamento em dia das parcelas vincendas. Determino ao devedor que comparecer no endereço constante no auto de apreensão para retirada do veículo. Concedo à presente decisão força de mandado de restituição. Não havendo recurso do autor, autorizo o levantamento da quantia deposita em id 101667362, que deverá ser abatida da dívida. Intime-se o autor com urgência. Ao cartório para retirar a restrição Renajud.” (Decisão – ID 101764957). B.H.C.B. S.A. agravou (ID 29091579). Sustenta nas razões recursais, em síntese: “a decisao recorrida, determinou restituicao da garantia de propriedade da financeira, sendo que o Agravado nao honrou com a contraprestacao que contraiu voluntariamente. Em razao disso, a necessidade da interposicao do recurso, pois, a prevalecer a decisao recorrida, os prejuizos financeiros e operacionais do ora Agravante ja terao se consumado quando do exame do merito do presente recurso, tornando-se irreversiveis e irreparaveis os danos dele advindos. [ ] Pelo contrato de Alienacao Fiduciaria, celebrado entre as partes em 15/05/2021, o Agravante cedeu credito no valor de R$ 79.692,60, em Alienacao Fiduciaria, mediante declaracao de recebimento e aceitacao da Agravada, o bem, com as seguintes caracteristicas: veiculo marca HYUNDAI modelo CRETA PULSE PLUS 1.6, ano fabricacao 2019, chassi 9BHGB811BLP153979, placa PBW9427, cor PRATA e renavam no 01210823770, que pertence ao Agravante. [ ] Pelo referido contrato, mediante clausulas e condicoes nele inseridas, a Agravada obrigou-se a pagar sessenta (30) parcelas mensais no valor de R$ 2.656,42 (dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos), cada uma, corrigidas de acordo com os indices pactuados no contrato. Ocorre, entretanto, que a Agravada nao cumpriu com as obrigacoes voluntariamente pactuadas, nao pagou sequer a primeira parcela, tendo sido, em razao do inadimplemento pela falta de pagamento, devidamente notificada extrajudicialmente, e constituida em mora, quedando-se inerte” (Agravo de Instrumento – ID 29091579, p. 5-6). Quanto ao benefício da gratuidade de justiça deferida ao réu/agravado W.T.S.O. pelo juízo de origem, argumenta que “so por excecao comprovada e que se deve atribuir a gratuidade da justica a quem pela mencionada instituicao nao esta representado. Nao e este o caso dos autos, no qual a parte nao demonstra a insuficiencia, se faz de coitada agora frente ao juizo, mas escolheu uma SUV de luxo para adquirir e ainda contratou escritorio particular de advocacia, arcando com honorarios e assumiu uma parcela no valor de R$ mais de dois mil reais” (ID 29091579, p. 10). E pede: “Portanto, preliminarmente, requer a Vossa Excelencia se digne em determinar o regular processamento do presente instrumento, com vistas ao imediato exame do pedido de efeito ativo aqui formulado, determinando que seja dado provimento ao agravo para afastar o comando proferido na r. decisao, suspendendo a decisao que determinou a audiencia de conciliacao. [ ] Ante todo o exposto, requer a reforma da decisao, para que seja declarado posse e propriedade plena e exclusiva em maos da financeira, uma vez que nao houve a purgacao da mora em sua integralidade. Apos o regular processamento do presente instrumento, requer que Vossa Excelencia, a luz das relevantes questoes juridicas aqui expostas, e tambem diante dos efetivos prejuizos irreparaveis advindos da decisao agravada, requer a reforma do despacho que determinou a restituicao do bem, seja por forca da lei, seja pelo entendimento da corte superior STJ, perante a Vara Civel da Circunscricao judiciaria de Planaltina- DF. Outrossim que seja o presente agravo, recebido em seu duplo efeito, por conta da irregularidade da decisao, pois uma vez, caracterizada a mora e nao purgada em tempo oportuno, operam-se os efeitos da resolucao do contrato, configurando injusta a posse, implicando em reintegracao do arrendador, ora agravante, na posse do Veiculo” (Agravo de Instrumento – 29091579, p. 5 e 15). Preparo regular (ID 29091589). É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos processuais. Para a concessão do efeito suspensivo ativo, mister se faz a presença concomitante dos requisitos da relevância da fundamentação e do perigo de lesão grave e de difícil reparação (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC). No caso, W.T.S.O. (agravado) firmou com o B.H.C.B. S.A. (agravante) contrato “Aditivo de Renegociação” n. 505774135 para renegociar financiamento bancário, com alienação fiduciária, anteriormente celebrado para aquisição do veículo HYUNDAI/CREYA, placa PBW9427, estabelecido como saldo devedor remanescente o total de R$79.692,60 (setenta e nove mil seiscentos e noventa e dois reais sessenta centavos), a ser pago em trinta parcelas no valor mensal de R$2.656,52 (dois mil seiscentos e cinquenta e seis reais cinquenta e dois centavos), tendo como primeira data de vencimento o dia 15/06/2021 (Contrato – ID 101158604). Em razão do inadimplemento do agravado desde a primeira parcela, vencida em 15/06/2021, a instituição financeira agravante ajuizou ação de busca e apreensão do referido automóvel, com pedido liminar, no dia 24/08/2021, nos termos do Decreto-Lei 911/69 (ID 101158595). Apreciando o feito, o juízo da Vara Cível de Planaltina deferiu a liminar pleiteada e determinou a busca e apreensão do bem (Decisão – ID 101248624). Citado, o agravado W.T. apresentou contestação (ID 101667357). Sobreveio a decisão agravada (ID 101764957), revogando a liminar de busca e apreensão do veículo pelos seguintes fundamentos, em síntese: “Em que pese a autorização do Dec-Lei 911 para venda do veículo se não purgada a mora pela integralidade da dívida, entendo que a situação excepcional vivenciada pela pandemia da Covid-19 exige um outro olhar para preservar as relações contratuais. Noto que o devedor apenas requer que a execução do contrato seja retomada, tendo depositado o valor das prestações em atraso e se comprometendo a pagar o valor da prestações vincendas. O devedor comprovou que sua situação financeira foi drasticamente afetada pela pandemia, impedindo-o de pagar em dia as parcelas do veículo. No atual momento, com a flexibilização das regras restritivas, o devedor retornou com suas atividades em eventos. Logo, houve a recuperação da sua capacidade de pagamento. Observo que aplica-se ao caso o artigo 393 do Código Civil que trata do caso fortuito ou força maior, eis que em razão da pandemia, cujos efeitos o devedor não pôde evitar ou impedir, houve uma severa redução da sua capacidade de pagamento porque impedida a realização de eventos. Ocorre que neste momento da crise sanitária houve a flexibilização das regras restritivas e então os eventos foram autorizados. Assim, o devedor teve restabelecida sua atuação nesta área, otimizando sua capacidade financeira. Contudo, e a apreensão do veículo for mantida, o devedor não terá como atuar na realização dos eventos, o que colocará em xeque seu soerguimento financeiro. Lado outro, é muito séria a situação de duas idosas que dependem do devedor, carecendo do veículo para realização de tratamento de saúde” Verifica-se que, proferida a decisão agravada em 30/08/2021, no dia seguinte (31/08/2021), foi efetuada a restituição do veículo ao agravado W.T. (Recibo de Restituição – ID 101929654). Quando da interposição do agravo de instrumento em análise, 16/09/2021, o bem já não se encontrava mais na posse do agravante B.H.C.B. Além disso, o agravado efetuou dois depósitos judiciais, nos valores de R$7.969,26 (Comprovante de Pagamento – ID 101667362) e de R$2.656,42 (Comprovante de Pagamento – ID 103218675), perfazendo o total de R$10.625,68 (dez mil seiscentos e vinte e cinco reais sessenta e oito centavos), quantia que corresponderia ao valor das três parcelas inadimplidas até a data do ajuizamento da demanda (em 24/08/2021) e da parcela com vencimento em 15/09/2021. O agravado, pela petição de ID 103218658, requereu ainda designação de audiência de conciliação “para tentativa de acordo a respeito do financiamento realizado, de modo a permitir que o Réu possa pagar as parcelas sem comprometer sua sustentabilidade financeira, bem como possa coletar os boletos diretamente do aplicativo sem precisar recorrer ao depósito judicial, o que trará, inclusive benefício ao Estado porque deixará de se utilizar da máquina judiciária, para essa finalidade”. Tal pedido ainda não foi apreciado pelo juízo de origem até a presente data, mas não se pode afastar possibilidade de acordo entre as partes. Tais circunstâncias enfraquecem a alegação de que “os prejuizos financeiros e operacionais do ora Agravante ja terao se consumado quando do exame do merito do presente recurso, tornando-se irreversiveis e irreparaveis os danos dele advindos” (Agravo de Instrumento – ID 29091579, p. 5). Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, entendo que os fundamentos erigidos pelo recorrente não refletem o perigo de lesão grave e de difícil reparação, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Retire-se a anotação de segredo de justiça dos autos, tendo em vista não ser hipótese prevista no artigo 189 do CPC. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 22 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora